Tribunal: STF
Processo: RE 1530635
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Cobrança de taxas associativas. Ausência de vínculo jurídico. Jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de segundo agravo regimental contra decisão que manteve o entendimento do Tribunal de origem sobre a impossibilidade de cobrança de taxas associativas após o pedido de desassociação em setembro de 2018.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstra o desacerto da decisão agravada, que entendeu pela impossibilidade de cobrança de taxas associativas após o pedido de desassociação, em conformidade com a jurisprudência do STF.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem utilizou a legislação aplicável e os elementos probatórios para concluir pela impossibilidade de cobrança após o pedido de desassociação, em setembro de 2018.



    4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente o RE-RG 695.911/SP (tema 492), que trata da inadmissibilidade de cobrança de taxas de associação a proprietários não associados antes da Lei 13.465/2017, salvo previsão legal em sentido diverso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei 13.465/2017.



Jurisprudência relevante citada:  RE-RG 695.911/SP, Rcl 49.026 AgR.